Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS FINAIS. CONTESTAÇÃO DA COMPRA. CHARGEBACK. ESTORNO REALIZADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as partes requeridas, de forma solidária, a pagar/restituir à autora o valor de R$ 2.000,00, relativo à compra cancelada. Registre-se que a segunda recorrida já realizou o pagamento da metade do valor da condenação em tela (ID 24128170).
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelo evento, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Conforme se infere dos autos, a autora realizou o pagamento de serviços de reforma do seu imóvel, no valor de R$ 8.500,00, mediante duas operações financeiras, sendo lançadas no cartão de crédito administrado pelo recorrente uma parcela à vista de R$ 4.500,00 (ID 24128101 – p. 2); e o restante, dividido em duas parcelas de R$ 2.000,00, por intermédio do PagSeguro, plataforma de intermediação de pagamento do segundo recorrido (ID 24128103). Insatisfeita com o serviço contratado, a autora realizou a contestação da compra/pagamento (chargeback), situação que levou o segundo recorrido a promover o respectivo estorno dos valores (ID 24128104), e que gerou, inclusive, a condenação da autora ao pagamento de tal valor ao prestador do serviço (ID 24128106 – cópia da sentença no pj-e 0710535-27.2018).
4. Assim, o que o conjunto probatório torna inconcusso é o fato de ter havido o estorno de R$ 4.000,00, realizado pelo PagSeguro, em face da contestação realizada pela autora, entretanto, o recorrente, malgrado o débito regular das duas parcelas de R$ 2.000,00 nas faturas do cartão (quitadas integralmente), só lhe restituiu o valor de R$ 2.000,00, consoante se verifica das faturas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018 (ID 24128101 - p. 3/9).
5. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade negocial, que lhe gera lucro. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 7o, parágrafo único, art. 14, §3o, I e II do CDC.
6. Não demostrada, no caso, a excludente de responsabilidade, e sendo patente a falha na prestação do serviço, a restituição do valor remanescente à recorrida é medida de rigor, sob pena, ainda, de caracterizar o enriquecimento ilícito do recorrente (art. 884, do Código Civil).
7. Cabe destacar que a tese recursal, de atribuir à bandeira do cartão a análise e a definição do procedimento de acolhimento ou rejeição do chargeback, não se sustenta, considerando que à época, o cartão de crédito não estava vinculado a nenhuma bandeira, passando o recorrente a ser titular e integralmente responsável pelas operações de cartão de crédito Diners Club, conforme comunicado existente no cabeçalho da fatura de ID 24128101 - p. 4.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55, Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.